Tribunal: STF
Processo: ARE 1358978
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Claro S.A. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de interesse recursal da embargante quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.



    Alega a embargante a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz que



    “o interesse recursal emerge pelo fato de a Recorrente ver atendido um pleito processual incidental (exercício do Controle Difuso de constitucionalidade). Não se pode olvidar que o referido pedido incidental formulado e reiterado em diversas oportunidades, não foi exercido com clareza no Acórdão atacado. 



    A negativa constitucional finda em autorizar o Município de Amparo/SP em continuar aplicando famigerada legislação, mesmo quando todos os precedentes constituídos são hialinos em afastar e DECLARAR INCONSTITUCIONAIS legislações que avançaram em regulação e ofensa a extensa Política Nacional de Telecomunicações.”



    Discorre sobre o mérito da controvérsia e sustenta ser indiscutível a inconstitucionalidade da Lei nº 3.392/08 do Município de Amparo/SP, por ter efetivamente regulado questões especificas objeto da Política Nacional de Telecomunicações.



    Requer, ao final, “que se digne a admitir os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro no art. 1.022, II do CPC, a fim de reconhecer dos vícios apontados, de modo que seja aprimorado o decisum atacado, conhecendo do hialino interesse recursal da Claro S/A, para ao final DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, haja vista a insistente violação da Lei Municipal nº 3.392/2008 aos Arts. 21, XI e 22, IV da CRFB, além da RG do Tema 1.235, e extensa ratio dicidendi extraída das ADINs 3.110 e 2.902, ADPFs 731, 732, 1031, além de inúmeros outros casos com aplicação coletiva ou interpartes.”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, na referida decisão ficou assentado que



    “[n]ão merece prosperar a irresignação, haja vista que a recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário. 



    Com efeito, a Corte de origem, após reapreciação do feito em virtude da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de dezembro de 2021, concluiu pelo provimento dos recurso de apelação das rés Claro S.A., ora recorrente, e Oi Móvel S.A. a fim de proceder “a reforma da r. sentença de fls. 1661/1664, para decretar a improcedência desta ação civil pública”. 



    Assim, considerada a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial do presente feito, carece a recorrente de interesse recursal, ante a ausência de utilidade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito o acórdão no RE nº 612.920/RJ-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue reproduzida:”(grifei)



    Assim, resta claramente configurada a falta de interesse recursal da embargante, uma vez que o Tribunal de origem assentou a total improcedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública.



    Nesses termos, destaco o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que a ausência do binômio utilidade/necessidade caracteriza a falta do interesse recursal, na linha do seguinte julgado



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NÃO CONHECIMENTO DE TAL RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, QUANTO À FAZENDA PÚBLICA, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O estado de sucumbência - que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial - qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Conseqüente incognoscibilidade do recurso interposto” (RE nº 599.714/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18/9/09).



    Assim, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente